Tribunal: TJPA
Processo: 0816950-63.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0816950-63.2024.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL PARA RECONHECIMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória para reconhecer o direito do autor à isenção de IPVA, nos termos do art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996, tornando definitiva a tutela de urgência e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao exercício de 2024.

2.

O ente estadual sustenta a ausência de laudo emitido por órgão oficial competente, a inexistência de comprovação da propriedade do veículo e a necessidade de interpretação literal da norma isentiva, nos termos do art. 111, II, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é indispensável laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de IPVA à pessoa com deficiência; (ii) os documentos apresentados são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 6.017/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A isenção prevista no art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996 configura direito subjetivo do contribuinte que comprova os requisitos legais, não se tratando de ato discricionário da Administração.

5. A exigência de laudo médico oficial dirige-se ao procedimento administrativo, não vinculando o Poder Judiciário, que pode formar sua convicção com base em prova técnica idônea constante dos autos.

6. Os laudos médicos apresentados, inclusive avaliação subscrita por dois profissionais para fins de aquisição de veículo com benefício fiscal, atestam deficiência de caráter permanente (CID D16.9), com limitações funcionais relevantes, não havendo impugnação técnica capaz de infirmá-los.
7. Precedentes desta Corte admitem a desnecessidade de laudo oficial para reconhecimento judicial da isenção de IPVA à pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de IPVA, desde que comprovada, por prova técnica idônea, a condição de pessoa com deficiência nos termos da legislação estadual.

2. A exigência administrativa de laudo emitido por órgão oficial não vincula o Poder Judiciário quando presentes elementos probatórios suficientes à formação do convencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap Cív nº 0800806-84.2024.8.14.0037, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2025.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de pelnário virtual realizada no período de 27.04.2026 até 05.05.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DIEGO HENRIQUE OLIVEIRA, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em razão de alegada condição de pessoa com deficiência.

Consta da petição inicial que a parte autora requereu administrativamente o benefício fiscal, o qual teria sido indeferido, motivo pelo qual buscou o Judiciário para ver reconhecido seu direito à isenção, sustentando preencher os requisitos legais para tanto, inclusive em razão de patologia indicada pelo CID D 16.9.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença de mérito que, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido para declarar o direito líquido e certo do autor à isenção do IPVA relativo ao seu veículo automotor, bem como tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPVA do exercício de 2024.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, alega, em síntese, que não foram atendidos os requisitos legais necessários à concessão da isenção, notadamente pela ausência de laudo pericial emitido por órgão oficial competente, conforme exigido pela legislação estadual aplicável (IN nº 04/2015/SEFA e Lei Estadual nº 8.867/2019). Aduz que o laudo apresentado pela parte autora foi emitido por profissional particular, o que não supre a exigência legal, sendo indispensável a comprovação da deficiência mediante perícia oficial.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação da propriedade do veículo em nome da parte autora, requisito igualmente indispensável à concessão do benefício fiscal. Argumenta que a legislação tributária que concede isenção deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não sendo possível flexibilizar as exigências legais.

Prossegue afirmando que a isenção tributária possui efeitos prospectivos, não sendo possível a restituição de valores já recolhidos antes da concessão do benefício, conforme previsão expressa da legislação estadual, razão pela qual a sentença também merece reforma nesse ponto, caso tenha atribuído efeitos retroativos ao benefício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Não há, no documento disponibilizado, registro de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

Regularmente distribuído o recurso à 2ª Turma de Direito Público, coube-me a relatoria.

Não consta, igualmente, no documento analisado, decisão expressa de admissibilidade detalhada, tampouco manifestação do Ministério Público.

As contrarrazões foram apresentadas no id-29774139.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de pauta de julgamento de plenário virtual.[
Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao apelante. Vejamos.

A controvérsia central da apelação diz respeito ao direito do apelado obter

isenção do pagamento de IPVA, na forma estabelecida no art. 3.º, inciso XII, letra “a”, da Lei n.º 6.017/96, nos seguintes termos:

“
“Art. 3º
São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", limitada a isenção a um veículo por propriedade, tratando-se de:

(...)

a)

pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, Síndrome de Down ou autistas;

(...)

§ 3º Para os veículos de propriedade das pessoas mencionadas nos incisos XII, XIII e XIV do "caput", a formalização de requerimento somente será exigida no momento do primeiro emplacamento, com o reconhecimento, de forma automática, do benefício fiscal, desde que o bem continue em nome do mesmo proprietário e que, relativamente ao inciso XII, o laudo médico emitido, por órgão competente, esteja dentro do prazo de validade.”

Ocorre que, analisando os autos verifico que o apelado/impetrante juntou laudo médico consignando que é portador de doença CID D169, consistente em deformidade óssea que causam alteração da marcha e mobilidade desde a infância, com dificuldades no desempenho físicos laterais, conforme se verifica do documento do id-29774101.

O apelado também apresentou Laudo de Avaliação para fins de IPI na aquisição de veículos, datado de 28.06.2024, onde consta que o apelado é portador da Cid D16.9, deficiência de caráter permanente, assinado por 02 médicos, conforme se verifica do id-29774102.

Assim, o apelado/impetrante comprovou que faz jus ao benefício, na forma exigida na legislação que regulamenta a matéria, pois apresentou laudos médicos que indicam a presença da doença física alegada na inicial e são corroborados pelas demais provas dos autos.

Sobre a matéria temos o seguinte precedente desta egrégia Corte Estadual:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FIBROMIALGIA E SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL. MODELO BIOPSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que julgou procedente ação ordinária, reconhecendo o direito

à isenção do IPVA do veículo de propriedade do autor, com fundamento no art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996. O autor foi diagnosticado com Síndrome da Dor Miofascial e Fibromialgia, com limitações funcionais persistentes. A sentença determinou, ainda, a abstenção de cobrança do tributo e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o portador de Síndrome da Dor Miofascial e Fibromialgia se enquadra no conceito legal de pessoa com deficiência para fins de isenção de IPVA; (ii) estabelecer se é exigível, para o reconhecimento judicial da isenção, a apresentação de laudo médico oficial emitido por órgão público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção de IPVA prevista no art. 3º, XII, “a”, da Lei Estadual nº 6.017/1996 confere

direito subjetivo ao contribuinte que comprove os requisitos legais, nãO se tratando de ato administrativo discricionário. O reconhecimento judicial do direito à isenção não está condicionado à prévia submissão ao procedimento administrativo, especialmente quando comprovado impedimento de acesso ao requerimento por interpretação restritiva da deficiência pela Administração. A exigência de laudo médico oficial para fins administrativos não vincula o Poder Judiciário, sendo suficiente a comprovação da deficiência por laudos médicos particulares idôneos e não impugnados, conforme entendimento análogo da Súmula 598/STJ. A Fibromialgia e a Síndrome da Dor Miofascial são doenças crônicas que, conforme a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e o art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), podem ensejar impedimento de longo prazo de natureza física, caracterizando deficiência funcional. Os laudos médicos particulares apresentados, firmados por especialistas, descreveram de forma clara limitações persistentes e graves do autor, inclusive reconhecidas por equipe multiprofissional do Ministério Público, o que confere credibilidade à prova. A ausência de impugnação específica dos laudos pelo Estado do Pará atrai a presunção de veracidade dos fatos (art. 341 do CPC), sendo ônus da parte ré a produção de contraprova, nos termos do art. 373, II, do CPC. A superveniência da Lei Federal nº 15.176/2025, que reconhece a Fibromialgia como síndrome que demanda políticas de proteção, reforça a compreensão da patologia como condição capaz de gerar deficiência funcional. A exigência de laudo oficial em detrimento de prova técnica suficiente afronta os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa com deficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fibromialgia e a Síndrome da Dor Miofascial podem caracterizar impedimento de longo prazo de natureza física, enquadrando o paciente no conceito de pessoa com

deficiência nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de IPVA, quando há prova idônea e suficiente da deficiência por

outros meios.

A recusa administrativa baseada exclusivamente na ausência de laudo oficial pode

ser revista pelo Judiciário, especialmente quando evidenciada a deficiência funcional do contribuinte.

O não enfrentamento

específico das provas pela Fazenda Pública atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC, sendo ônus seu produzir contraprova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 341, 373, II; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 3º, XII, “a”; Lei Federal nº 15.176/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 598; TJPA, Ap Cív nº 0800411-18.2018.8.14.0065, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.08.2022; TJPA, MS nº 0803866-84.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.03.2022; TJPA, MS nº 0807295-88.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.07.2025; TJSC, Ag Int nº 5017204-89.2024.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 24/11 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800806-84.2024.8.14.0037 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-11-24)

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É com Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/05/2026